Tribunal: STF
Processo: Rcl 81267
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 504-16.2018.5.05.0000, por inobservância da tese firmada no RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, tema 784-RG. 



    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático:



    “Os reclamantes foram aprovados no cadastro de reserva para o cargo de Analista Judiciário – Área Administrativa, no concurso público regido pelo Edital 1/2013 do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5). 



    Durante a vigência do certame, surgiram vagas suficientes para suas nomeações. 



    Contudo, a Administração não promoveu os provimentos, o que motivou a impetração de mandado de segurança (PEÇA 4), cuja concessão foi deferida pelo Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (PEÇA 5).



    A União interpôs recurso ordinário (PEÇA 6), provido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que reformou a decisão concessiva (PEÇA 7). 



    Embargos de declaração foram opostos (PEÇA 8) e acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos (PEÇA 9). 



    O recurso extraordinário interposto pelos reclamantes (PEÇA 10) foi inadmitido (PEÇA 11), ao passo que o agravo interno subsequente (PEÇA 12) foi desprovido (PEÇA 13). 



    Diante da manifesta aplicação equivocada do precedente firmado no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), maneja-se a presente reclamação”. (eDOC 1, p. 2/3)



    Alegam que, muito embora seja inconteste a situação de necessidade da Administração do Regional em prover seus quadros e preenchidos os demais requisitos da tese de RG 784, o Órgão Especial do TST afastou a preterição tão somente por considerar motivada a não nomeação em função das restrições impostas pelo CSJT, relativas à falta de autorização de provimento ante a mera ausência de recursos orçamentários.



    Afirmam que não se configurou no caso concreto e sequer foram citadas nessas decisões, as situações justificadoras que, analogamente, poderiam conferir legalidade à recusa da Administração Pública em nomear novos servidores, situações essas contidas no julgado RE 598.099 (RG tema 161), quais sejam: superveniência, imprevisibilidade extraordinária, gravidade extrema e necessidade drástica.



    Explica que fala-se em analogia porque a tese de repercussão geral 784, em uma de suas hipóteses, elevou os candidatos aprovados em cadastro de reserva, em determinadas hipóteses, ao mesmo patamar jurídico conferido àqueles candidatos aprovados dentro das vagas do edital, tratados no julgado RE 598.099 (RG tema 161), que confere o surgimento do direito subjetivo à nomeação a estes.



    Argumenta que a configuração da teratologia, no presente caso, decorre da aplicação manifestamente distorcida da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), em frontal descompasso com sua ratio decidendi e com a evolução da jurisprudência constitucional sobre o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público.



    Sustentam, ainda, que haveria flagrante usurpação da competência desta Suprema Corte para o controle da aplicação de a tese firmada no RE 837.311/PI em momento algum previu as limitações orçamentárias como causa excludente do direito à nomeação, tampouco conferiu à Administração Pública ou ao Poder Judiciário a prerrogativa de invocar tal argumento genérico como óbice absoluto. 



    Ao final, requerem:



    “4.5 seja provida a presente reclamação para reformar os acórdãos do TST proferidos no processo TST-RO n. 0000504-16.2018.5.05.0000 (PEÇA N. 7 e 9), que reformou o acórdão regional concessor da segurança (art. 992 do CPC c/c inciso I, art. 161, do RISTF);



    4.6 subsidiariamente ao pedido 4.5, seja provida a presente reclamação para reformar o acórdão proferido no processo TST Ag-ED-RO n. 0000504-16.2018.5.05.0000 (PEÇA N. 13), que denegou o seguimento do recurso extraordinário, de modo a permitir que o recurso siga ao Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento (art. 992 do CPC c/c inciso II, art. 161, do RISTF), e debate sobre se alegada limitação orçamentária, invocada pelo Tribunal Superior do Trabalho, segundo seus próprios precedentes, constituiria óbice para o provimento dos cargos, à revelia da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 837.311/PI;



    4.7 subsidiariamente ao pedido 4.6, seja determinado o sobrestamento destes autos até que seja fixada a Tese de Repercussão Geral Tema 1164, que trata da discussão sobre se a limitação de gastos com pessoal é causa que afasta o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, tendo em vista que a Tese de Repercussão Geral Tema 784 deixa no mesmo patamar de direito, nas hipóteses elencadas, os aprovados dentro e fora das vagas”. (eDOC 1, p. 23)



    É o relatório. Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    No caso dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso ordinário interposto pela União (parte beneficiária), assentando a ausência do direito à nomeação, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...)



    No caso dos autos, o alegado direito líquido e certo à nomeação da candidata habilitada em cadastro reserva se assenta no mero surgimento de novo concurso durante a vigência do anterior, sem que esta tenha demonstrado, por prova pré-constituída, algum comportamento do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de sua nomeação durante o período de validade do certame. Sinale-se que a autoridade coatora prestou informações nos autos, aludindo às limitações estabelecidas na Recomendação CSJT nº 21/2017 acerca dos provimentos dos cargos efetivos que aumentem a despesa de pessoal, condicionados à autorização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 



    Assim, não configurada a preterição arbitrária e imotivada da recorrente, na forma do precedente RE 837.311, emanado do STF, porquanto devidamente motivado o não preenchimento dos cargos vagos.



    (...)



    A concessão do mandamus está condicionada à demonstração de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora e do direito líquido e certo da parte impetrante, o que, como mencionado alhures, não se vislumbra na hipótese presente”. (eDOC 7, p. 14/15)



    Eis a ementa desse julgado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. HABILITAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. ABERTURA DE NOVO CONCURSO NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ÀS NOMEAÇÕES. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. 



    Cinge-se a controvérsia em saber se a publicação de novo edital com a abertura de novas vagas na vigência do concurso anterior revela a inequívoca necessidade de nomeação de novos servidores, consubstanciando a preterição daqueles candidatos habilitados em cadastro de reserva. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, submetido ao regime de repercussão geral, fixou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação surge nas seguintes hipóteses excepcionais: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; iii) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. No referido precedente, cuidou-se de explicar que a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração se caracteriza pelo ‘comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato’. No caso dos autos, a alegação de direito líquido e certo às nomeações de candidatos habilitados em cadastro reserva se assentam no mero surgimento de novo concurso durante a vigência do anterior, sem que estes tenham demonstrado, por prova pré-constituída, algum comportamento do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de suas nomeações durante o período de validade do certame. Sinale-se que a autoridade coatora prestou informações nos autos, aludindo às limitações estabelecidas na Recomendação CSJT nº 21/2017 acerca dos provimentos dos cargos efetivos que aumentem a despesa de pessoal, condicionados à autorização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Assim, não configurada a preterição arbitrária e imotivada dos recorrentes, na forma do precedente RE 837.311, emanado do STF, porquanto devidamente motivado o não preenchimento dos cargos vagos, inexiste direito líquido e certo, pelo que deve ser mantida a denegação da segurança. Recurso ordinário conhecido e provido”. (eDOC 7, grifo nosso) 



    Nestes termos, verifica-se do excerto transcrito que o Tribunal Superior do Trabalho especificou expressamente quais seriam as circunstâncias concretas que impossibilitariam a nomeação e posse de candidato fora do número de vagas, conforme o que foi decidido por esta Corte no Tema 784.



    Assim, em que pese a discordância da parte reclamante, não há na fundamentação do acórdão reclamado, qualquer tipo de teratologia na decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIMENTO. 1. O candidato aprovado fora no número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas, conforme a tese fixada no julgamento do RE 837.311-RG, Tema 784 da repercussão geral, as hipóteses de demonstração da ocorrência de novas vagas e de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não se constatou no caso dos autos. 2. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital situa-se no âmbito do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, pois é ela quem detém capacidade institucional para avaliar a real necessidade do provimento de cargos públicos na hipótese de surgimento de novas vagas, com vistas ao exclusivo atendimento do interesse público, não houve, efetivamente, preterição do impetrante, mas apenas exercício do poder discricionário da administração. 3. A ‘atuação administrativa orientada por restrições orçamentárias não se assimila a preterição arbitrária e imotivada’ (RMS 35.976-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.03.2020). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 36786 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27.4.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 1. À luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, oportunidade em que examinado o tema nº 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada. 2. Atuação administrativa orientada por restrições orçamentárias não se assimila a preterição arbitrária e imotivada. 3. De acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, a celebração de convênio entre a União e o Município de Goiânia/GO não importou na assunção, por servidor municipal, de atribuições específicas do cargo de fiscal federal agropecuário, especialidade medicina veterinária. 4. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes desta Suprema Corte. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RMS 35976 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09-03-2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 62080 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11.10.2023, grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784 e RE-RG 598.099, tema 161). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.318 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Por fim, no tocante à suspensão do processo com base no Tema 1164, registre-se que, como bem afirmado pelos reclamantes, o referido tema trata do direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas, hipótese na qual não se enquadram os demandantes. 



    Desse modo, não há o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente